Tribunal: TJBA
Processo: 8006248-17.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006248-17.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS COUTO DA SILVA

Advogado(s)
:
YASMIM GONZAGA TAQUARI, ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra acórdão que deu provimento à apelação de THAIS COUTO DA SILVA para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, com consectários legais e honorários advocatícios de 15%. A agravante sustenta nulidade por violação ao duplo grau de jurisdição, licitude da retenção de valores, inexistência de dano moral e excesso do quantum indenizatório e dos honorários. A agravada suscita erro grosseiro pela interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é recurso de cabimento restrito, destinado exclusivamente à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A decisão impugnada possui natureza colegiada, consubstanciada em acórdão resultante de deliberação do órgão fracionário do tribunal, afastando o cabimento do agravo interno.

A utilização de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é inadmissível agravo interno interposto contra acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal. 3. A impugnação de acórdão deve ocorrer por meio dos recursos excepcionais cabíveis, conforme a Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CF/1988, arts. 102, III, e 105, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 0517211-47.2018.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJBA, AgInt nº 8001108-65.2022.8.05.0090, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, AgInt nº 8003977-32.2019.8.05.0146, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; STJ, AgInt no REsp 1736074/MT.